Tribunal: STF
Processo: RE 1471621
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPTU - CEMIG - EMPRESA DE ECONOMIA MISTA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA INEXISTENTE. A teor do art. 150, § 3º, da Constituição Federal, não goza da chamada imunidade tributária recíproca a empresa de economia mista que exerça atividade econômica e se sujeita às normas de direito privado, razão pela qual não se exime do pagamento do IPTU que tem como fato gerador imóvel de sua propriedade e uso. Não provido.” (doc. eletrônico 13, p. 1)



    Tendo em vista o julgamento dos Temas 508 e 1.140 da repercussão geral, cujos processos paradigmas são, respectivamente, o RE 600.867/SP, da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, e o RE 1.320.054/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para reapreciação da controvérsia, nos termos do disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. (doc. eletrônico 39)



    A 3ª Câmara Cível do TJMG entende que o acórdão recorrido alinha-se ao decidido no Tema 508 da Repercussão Geral, tendo em vista que apenas as empresas que não distribuam lucros a acionistas privados e nem ofereçam riscos ao equilíbrio concorrencial fazem jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Carta da República (documento eletrônico 66).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 150, VI, a e 173, § 1°, II, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no sentido de que as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público essencial de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. Com esse entendimento, especificamente sobre a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, destaco os seguintes julgados do STF:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 905.900- AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.188.668-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/8/2019)



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.097.339- AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/8/2018; RE 1.040.268-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30/11/2018; RE 913.652-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/8/2018; RE 1.003.246-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/3/2017; e RE 918.704-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14/3/2018.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para conceder a imunidade tributária recíproca à recorrente sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. Invertidos os ônus da sucumbência.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator